Tribunal: TJSP
Processo: 2173004-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES E O RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. PLEITO DIRIGIDO AO MM. JUÍZO DE ORIGEM E AINDA NÃO ANALISADO. MANUTENÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 836 DO CPC. MONTANTE NÃO É IRRISÓRIO. DECISÃO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES E O RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. PLEITO DIRIGIDO AO MM. JUÍZO DE ORIGEM E AINDA NÃO ANALISADO. MANUTENÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 836 DO CPC. MONTANTE NÃO É IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.